Tribunal: TJSP
Processo: 1001876-14.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa – Infração por falta de instalação de sistema de segurança e monitoramento de câmeras de vídeo nas áreas externas – Lei municipal no 3145/2014 - Exercício de 2014 – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Alegação de cerceamento de defesa descabida, pois o executado foi regularmente notificado,

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa – Infração por falta de instalação de sistema de segurança e monitoramento de câmeras de vídeo nas áreas externas – Lei municipal no 3145/2014 - Exercício de 2014 – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Alegação de cerceamento de defesa descabida, pois o executado foi regularmente notificado, impugnou a notificação e acabo u por acostar aos autos judiciais as peças do processo administrativo - Instituição financeira que utiliza argumentos genéricos e que não guardam qualquer relação com a cobrança efetuada – Argumentos que violam o princípio da dialeticidade e tomam o Poder Judiciário como órgão de consulta – Descabimento – CDA, no mais, que se mostra hígida, com plena indicação dos elementos essenciais à cobrança, como origem, forma de cálculo de encargos moratórios e dispositivo legal específico – Matéria preliminar rechaçada - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611063
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001876-14.2018.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-14.2018.8.26.0431 -Voto no 33.111
2
Apelação n. 1001876-14.2018.8.26.0431 - Digital
Apelante Banco Bradesco S. A.
Apelado - Município de Pederneiras
Comarca - Pederneiras 2a Vara
Voto no 33.111
Apelação Embargos à execução fiscal Multa administrativa
Infração por falta de instalação de sistema de segurança e
monitoramento de câmeras de vídeo nas áreas externas – Lei
municipal no 3145/2014 - Exercício de 2014
Sentença de
improcedência
Pretensão à reforma
Inadmissibilidade

Alegação de cerceamento de defesa descabida, pois o executado
foi regularmente notificado, impugnou a notificação e acabo u por
acostar aos autos judiciais as peças do processo administrativo -
Instituição financeira que utiliza argumentos genéricos e que não
guardam qualquer relação com a cobrança efetuada Argumentos
que violam o princípio da dialeticidade e tomam o Poder
Judiciário como órgão de consulta Descabimento CDA, no
mais, que se mostra hígida, com plena indicação dos elementos
essenciais à cobrança, como origem, forma de cálculo de encargos
moratórios e dispositivo legal específico Matéria preliminar
rechaçada - Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. da r.
sentença de págs. 120/122 que julgou improcedentes os embargos à execução
no qual é embargado o Município de Pederneiras, considerando válida a
cobrança de multa não tributária (Infração por falta de instalação de sistema de
segurança e monitoramento de câmeras de vídeo nas áreas externas – Lei municipal de
Pederneiras no 3145/2014) do exercício de 2014, no valor de R$11.935,42.
Condenou-se o banco autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo
sido fixada a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa.
Sustenta o apelante (págs. 124/158) que o título executivo é
nulo, pois não preenche os requisitos legais. Afirma que deveria ter sido
juntado o processo administrativo. Aponta ter ocorrido cerceamento de
defesa. Pede provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões (págs. 137/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-14.2018.8.26.0431 -Voto no 33.111
3
Recolhido preparo, porque tempestivo e em condições de
julgamento recebo o recurso interposto.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de
Pederneiras contra o Banco Bradesco S.A. objetivando receber crédito não-
tributário referente à multa aplicada no exercício de 2014, no valor de
R$11.935,42.
Observa-se, no caso, que o título não possui quaisquer dos
vícios genericamente alegados, havendo indicação da origem, número do
processo administrativo, parâmetros de encargos moratórios e dispositivo
legal específico.
Salienta Leandro Paulsen que os requisitos formais que o título
executivo deve conter, estabelecidos tanto no art. 202 do CTN como na LEF
(art. 2o, § 5o): “têm o objetivo de propiciar à parte devedora a possibilidade
de defesa, com que não se trata de excessivo rigor formal, mas de proteção
ao direito de defesa da parte”. Isso, em face da certeza e liquidez do crédito
que caracteriza a CDA. Contudo, adverte, “não se reconhecem meras
irregularidades formais quando não haja qualquer prejuízo para o
devedor”. (V PAULSEN, Leandro. Direito Tributário. Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 9a ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado: ESMAFE, 2007, p. 196).
De se afirmar que a existência de defeitos meramente formais
não tem o condão de comprometer a essência do título, não atingindo sua
validade.
Na verdade, a irregularidade no título executivo deve provocar
dificuldade de defesa por parte do devedor, sendo que havendo juntada de
documentação que possibilite o pleno exercício do direito de defesa, reputa-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-14.2018.8.26.0431 -Voto no 33.111
4
incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo, tal como no
caso vertente.
Nesse sentido, é a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça
REsp 686516 / SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 12/09/2005; REsp 271584/PR,
Relator Ministro José delgado, DJ de 05.02.2001; RESP 485743, 1a Turma,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 02/02/2004 e REsp 812.282/MA, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ
31/05/2007.
Oportuno mencionar que era possível ao banco-autor que
peticionasse requerendo a juntada do processo administrativo correspondente
(art. 41 da LEF), caso desconhecesse a origem da dívida, o que não ocorreu.
A bem da verdade, nota-se que o próprio Município trouxe o
processo administrativo (págs. 43/91), nos quais se nota que houve uma
notificação prévia 001152, de 30/07/2014 para adequação à legislação
municipal sobre sistemas de segurança em agências bancárias. O Banco
participou ativamente do processo que levou à autuação, com impugnação
(cf. pág. 51 e seguintes), a partir da notificação do auto de infração no 885/EL-
P, de 20/08/2014, não lhe sendo admissível alegar cerceamento de defesa ou
desconhecimento sobre a origem do débito.
À parte autora cabe provar suas alegações, nos termos do art.
373, do CPC. Não é aceitável à instituição financeira que utilize espécie de
“negativa geral” contra a cobrança, violando o princípio da dialeticidade, e
utilizando o Poder Judiciário como órgão de consulta, ou mero “revisor” do
lançamento.
Sendo assim, descabe até mesmo analisar a correção da multa
aplicada, já que isso não é nem mesmo levantado pelo banco, que em
diversos momentos se refere à cobrança de crédito tributário, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-14.2018.8.26.0431 -Voto no 33.111
5
hipótese vertente trata de multa administrativa e não de multa tributária como
alegado nos autos..
Com isso, a r. sentença deve ser mantida.
Quanto aos honorários recursais, passo a seguir a orientação do
E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), no
sentido de que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos de
não conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente, o que é a hipótese
dos autos.
Acrescento julgado desta C. 18a Câmara de Direito Público
acompanhando a orientação da Corte Superior.
“Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso
da embargada, reformando a sentença (de improcedência) e invertendo a
sucumbência, majorando os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11
do CPC/2015. Alegação de erro material quanto à majoração dos honorários
recursais atribuídos contra quem não interpôs o recurso que implicou na inversão
da sucumbência. Acolhimento. Revisão de entendimento. Observância à
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que somente é cabível
a majoração dos honorários nos casos de não conhecimento integral ou
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ). Embargos de
Declaração acolhidos, observado o contraditório, para afastar a majoração da
verba honorária, sem qualquer alteração quanto ao resultado do julgamento”
(ED no 1028104-36.2016.8.26.0224/50000, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j.
22.03.2018).
Nesse diapasão, fixo a verba honorária da fase recursal em 10%
(dez por cento), totalizando 20% (vinte por cento) do valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-14.2018.8.26.0431 -Voto no 33.111
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator